Tribunal: STF
Processo: MS 40088
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiago Jonas Gonçalves Tomaz de Aquino formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato por meio do qual o Corregedor Nacional de Justiça negou seguimento ao recurso administrativo interposto em face de decisão monocrática que resultou no arquivamento sumário do pedido de providências n. 0007497-55.2024.2.00.0000.



    Conforme aduz, a apelação n. 104383-03.2023.4.06.3800, em trâmite no sistema "EPROC", não exibe a movimentação das principais intercorrências processuais nem os respectivos arquivos do feito. Diante disso, requereu a retificação do erro ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, obtendo resposta insatisfatória.



    Sustenta violado o princípio da publicidade no processamento do recurso de apelação interposto perante o TRF6.



    Relata que, ao buscar a correção da alegada ilegalidade junto ao órgão fiscalizador, o Corregedor Nacional de Justiça determinou monocraticamente o arquivamento sumário do expediente. Contra essa decisão, interpôs recurso administrativo ao Plenário, o qual foi indeferido.



    Aponta, em síntese, ofensa ao art. 103-B, § 4º, II e III, da Constituição Federal.



    Pretende, ao final:



     



    [...] liminarmente, a cassação dos atos objurgados e a consequente determinação à Autoridade Coatora que expeça ao TRF6, incontinenti, a ordem de regularização do processamento da apelação do Impetrante em conformidade com o princípio da publicidade dos atos processuais e, no mérito, seja ratificada a liminar tornando-a definitiva ou, pela eventualidade, cassado o segundo ato coator com a consequente determinação do processamento do recurso administrativo e julgamento de mérito pelo Órgão Plenário, nos termos do regimento interno daquele CNJ. 



    Declara, sob as penas da lei, estar impossibilitado de arcar com as custas processuais e o ônus da sucumbência, fazendo jus, nos termos do art. 98 do CPC c/c o art. 1º da Lei 7.115/83, à concessão da gratuidade de justiça, ressaltando ainda que é profissional liberal trabalhando de forma autônoma, não tendo efetuado a declaração do IR nos anos anteriores e no presente em razão de sua renda anual estar inferior ao montante que torna obrigatória a respectiva obrigação acessória.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    O impetrante apresentou pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça contra ato do TRF6, alegando violação ao princípio da publicidade (eDoc 4, fls. 3/4).



    O Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do CNJ.



    Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo.



    Em 19 de novembro de 2024, o ministro Mauro Campbell Marques indeferiu monocraticamente o recurso pelos seguintes fundamentos: (i) o recorrente não demonstrou, de forma precisa e clara, o prejuízo manifesto decorrente da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ; (ii) a decisão final apenas estabeleceu que a matéria não é da competência do CNJ, não impondo limitações a direitos ou prerrogativas, nem determinando condutas ou invalidando atos; e (iii) não foram apresentados argumentos jurídicos novos ou fatos relevantes capazes de infirmar a decisão terminativa, tendo o recorrente se limitado a reiterar as alegações iniciais sobre a "usabilidade" do sistema do TRF-6, não atendendo aos requisitos de admissibilidade para apreciação pelo Plenário do CNJ.



    Essa decisão está sendo impugnada neste mandamus.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    No caso, o ato coator foi praticado dentro das atribuições conferidas pela Constituição Federal e não contém ilegalidade, porquanto proferido em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Especificadamente em relação à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, segundo o qual decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 39.416 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de fevereiro de 2024)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.



     1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 



    2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.



     3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.



    (MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (MS 39.135 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de junho de 2023)



    Não há falar, portanto, em exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e em ilegalidade ou falta de razoabilidade flagrante no ato impugnado.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    5. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente